Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS PRATICADAS CONTRA A MÃE DA NAMORADA DO AGRESSOR. ALCANCE DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas e o Juizado Especial Cível e Criminal da mesma circunscrição, no bojo de pedido de medidas protetivas formulado pela ofendida em desfavor do namorado de sua filha, a quem acusa de ameaças reiteradas e condutas intimidatórias. A ofendida relata histórico de episódios em que o agressor proferiu ameaças de morte contra ela, suas filhas e netos, invadindo sua residência e causando temor generalizado no ambiente familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Lei n. 11.340/2006, é cabível a aplicação do regime jurídico da violência doméstica e familiar contra a mulher, e, por conseguinte, reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica, mesmo na ausência de vínculo direto de afeto ou coabitação entre ofendida e agressor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 tem por escopo coibir a violência baseada em gênero no âmbito doméstico e familiar, estendendo sua proteção a todas as situações em que haja desequilíbrio de poder entre agressor e vítima, independentemente do grau de parentesco ou da coabitação, conforme previsto no art. 5o, incisos I a III.
4. A conduta do agressor, ainda que formalmente direcionada à mãe da namorada, insere-se em contexto de violência de gênero, porquanto visa intimidar e controlar a mulher com quem se relaciona por meio da ameaça ao seu núcleo familiar, o que configura extensão da violência à rede de apoio da vítima principal.
5. O art. 40-A da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei n. 14.550/2023, estabelece expressamente que a aplicação da norma independe da motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida, ampliando o alcance da proteção legal às situações conexas com o vínculo afetivo ou familiar, ainda que indiretamente.
6. A coabitação entre agressor e vítima é prescindível para a configuração da violência doméstica e familiar, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 600/STJ.
7. A especialização do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher visa justamente proporcionar uma resposta mais adequada e eficaz aos casos de violência de gênero, devendo prevalecer sua competência diante da existência de indícios mínimos de motivação baseada no gênero feminino.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas.